Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ADMINISTRADORA EM FACE DE CONDOMÍNIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MULTA. DESCUMPRIENTO DE CONTRATO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora e o condomínio, o qual atua na defesa dos interesses dos seus condôminos, se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do referido diploma legal.
2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
3. Na hipótese em questão, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o condomínio e a administradora, a qual detém a documentação hábil a comprovar a suposta falha na administração, que teria motivado a resilição contratual, sendo cabível a inversão do ônus da prova.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.